Tribunal: STF
Processo: ARE 1396185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01. Destaco:



    (...)



    Pretende-se com a presente demanda o reconhecimento de trabalho rural em regime de economia familiar (25/04/1972 a 30/10/1994), o qual se passa a analisar.



    Visando comprovar o exercício de atividade rural, foram apresentados no processo administrativo (eventos 15 e 16) e nestes autos (evento 1) documentos que qualificam a parte autora e/ou membros do grupo familiar como agricultores/lavradores nos anos de 1976, 1979 e 1981 (ev. 15, PROCADM3, p. 1, ev. 16, PROCADM9, pags. 9, 11, 14, 16, PROCADM10, p. 2, 4) e do comércio no ano de 1976 (ev. 15, PROCADM3, p. 8); documentos imobiliários que apontam para a existência de 236,83 ha a partir de 1979 no Município de Matelândia/PR (lotes rurais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ev. 15, PROCADM3, p. 1, ev. 16, PROCADM9, pags. 9/18, PROCADM10, p. 2, 4); notas fiscais venda de casulos 1985, 1987, 1994 (ev. 15, PROCADM3, p. 1, ev. 16, PROCADM10, p. 6/7, 12); notas fiscais venda soja 1988 e 1993 (ev. 15, PROCADM4, p. 1, ev. 16, PROCADM10, p. 8, 11); certidão de inteiro teor taxa conservação de estradas 1966 a 1990 (ev. 15, PROCADM2, pags. 30); declaração do trabalhador rural (ev. 16, PROCADM9, pags.18/19, ev. 16, PROCADM10, pags.9, ev. 15, PROCADM4, p. 2/3); Justificação administrativa (ev. 48); Declaração expedida pelo Sindicato Rural indicando que a parte autora é proprietária de 236,80 ha (ev. 15, PROCADM3, p. 13); CNIS do pai da parte autora indica vínculos como empregado, com registros nos anos de 1976, 1978, 1980 a 1982 (ev. 15, PROCADM4, p. 29).



    Com relação à prova oral (evento 48), da qual a parte autora não se insurgiu, observa-se que apesar de as testemunhas noticiaram o trabalho rural da parte autora desde a década de 70 até aproximadamente o ano de 2001, também relataram que o núcleo familiar morava na cidade de Matelândia/PR e o pai trabalhava como professor.



    Assim, considerando que a soma das áreas (236,83 ha) ultrapassa 4 módulos fiscais (72 ha), aliada a informação de que o núcleo familiar residia na cidade e o pai trabalhava como professor (CNIS, ev. 15, PROCADM4, p. 29), deve-se concluir que as atividades não se enquadram no regime de economia familiar e que não é possível reconhecer o período rural postulado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 766), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente